Tribunal: STF
Processo: Rp 1108
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
EMENTA: -   REPRESENTAÇÃO   POR    INCONSTITUCIONALIDADE.
LEGISLAÇÃO DO  ESTADO  DE  MINAS GERAIS. REMUNERAÇÃO DE PREFEITOS.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SUBSIDIO.
         - Normas editadas no Estado de Minas Gerais - veiculadas
em Emenda a Constituição do Estado e Lei Complementar - tendentes
a permitir, as Câmaras Municipais,  a  atualização do subsidio dos
prefeitos na legislatura em curso. Alegação de afronta aos artigos
13-III, 44-VII e 200 da Carta da Republica.
         - Não queda sob encargo  da  edilidade  contemporanea  do
mandato de  cada  prefeito  a  determinação  de  seu  subsidio, em
discordancia do artigo 44-VII da Carta. A legislação impugnada não
excede de facultar  a mera atualização do valor  do subsidio - e,
ainda assim, a luz dos  mesmos  indices  percentuais estabelecidos
para  o  reajuste  dos  vencimentos   do   funcionalismo   público
municipal.
         - Representação improcedente.